Tribunal: CARF
Processo: 10855.901541/2006-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.901541/2006-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.312 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
FACIS TUBOS E POSTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
NULIDADE
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
OCORRÊNCIA.
NÃO
DECRETAÇÃO DA NULIDADE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO § 2o DO
ART. 282 DO CPC.
Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação
da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.
ERRO NO PREENCHIMENTO PER/DCOMP. OCORRÊNCIA.
Quando restar comprovado nos autos que o indeferimento parcial do pleito da
contribuinte ocorreu por erro no preenchimento do PER/Dcomp, o valor
integral do saldo credor ressarcível deve ser reconhecido.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.901541/2006-53
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901541/2006-53

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por economia processual, reproduz-se o relatório do Acórdão recorrido:

“Em 20/05/2008, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico de fl. 15 (cópia),
que, do montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 22.092,94 referente ao 2o
trimestre-calendário de 2003, reconheceu o valor de R$ 16.850,65 e,
consequentemente, não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
no 26636.45096.300703.1.3.01-3691.
Motivo da redução do valor pleiteado: constatação de utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação
do PER/DCOMP.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação e saldo devedor,
presentes no sítio da internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil, se
encontram às fls.16/21.
Inconformada com a decisão administrativa cientificada por via postal em
28/05/2008, a requerente apresentou, em 27/06/2008, a manifestação de
inconformidade de fl. 23, subscrita pelos representantes legais da, em que
alega, em síntese, que: “3 - Verificando o livro de IPI/RAIPI, as notas fiscais
dos fornecedores do período e os respectivos Per/Dcomp, constatamos que não
foram utilizados os mesmos créditos de IPI constantes nos Per/Dcomp acima
citados,
em
períodos
subsequentes,
conforme
Per/Dcomp
n°
03237.34536.141003.1.3.01-9123/32780.42126.161003.1.3.01-0730,
que
refere-se a compensação do crédito de IPI no 3° Trimestre de 2003, onde
constam somente os crédito referente as notas fiscais do 3o Trimestre de 2003,
portando (sic) não ocorreu a utilização de crédito em duplicidade no trimestre
subsequente. 4 - 0 crédito apurado e ressarcível de IPI no 2° Trimestre de 2003
foi de R$22.092,94, devidamente compensado através dos respectivos
Per/Dcomp. 0 crédito apurado e ressarcível de IPI no 3o Trimestre de 2003 foi
de R$17.348,15, devidamente compensado através dos respectivos Per/Dcomp.
5 — Segue em anexo: uma cópia do livro de IPI/RAIPI do 2° e 3° trimestre de
2003 e do Despacho Decisório; notas fiscais dos fornecedores que comprovam
o crédito de IPI referente o 2° trimestre de 2003 e os Per/Dcomp do período”.
Por fim, requer a revisão do Despacho Decisório e o reconhecimento do
crédito compensado.”

Em sequência, analisando as argumentações da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, por decisão que possui a seguinte ementa:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901541/2006-53

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/10/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível
de invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad
quem.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
235/237), no qual repisou os argumentos de fato e de direito já anteriormente apresentados.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
A questão posta em controvérsia nos autos cinge-se ao deferimento parcial do
ressarcimento referente ao 2o trimestre de 2003, o que acarretou, por consequência, a
homologação em parte das compensações atreladas aquele Pedido de Ressarcimento.
Primeiramente, há que se registrar que, da confrontação do teor da Manifestação
de Inconformidade com o voto condutor do Acórdão recorrido, constata-se que ocorreu
discrepância entre a realidade fática do presente processo e a situação tratada no voto. Com
efeito, não pode prosperar a avaliação da instância a quo de que a contribuinte não teria se
insurgido contra o deferimento parcial de seu crédito, tão pouco cabe a afirmação, constante no
voto condutor daquele Acórdão, de que “A requerente, em sua peça de defesa, trouxe um
arrazoado totalmente indecifrável, desprovido de lógica, desvinculado inteiramente dos motivos
para a redução do montante pleiteado e compensado.”. Se não, vejamos excerto da peça
inaugural da lide:

“3 — Verificando o livro de IPI/RAIPI, as notas fiscais dos fornecedores do
período e os respectivos Per/Dcomp, constatamos que não foram utilizados os
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901541/2006-53

mesmos créditos de IPI constantes nos Per/Dcomp acima citados, em períodos
subsequentes...”

Ora, resta evidente que a contribuinte estava afirmando que o saldo credor
reivindicado não havia sido utilizado em períodos posteriores até a transmissão do Pedido de
Ressarcimento, fato que foi o motivo para o deferimento parcial do crédito pleiteado, conforme
se constata dos anexos integrantes do Despacho Decisório. Ademais, a insurgente anexou aos
autos diversos documentos na tentativa de comprovar sua alegação, os quais não foram
analisados pela Delegacia de Julgamento..
Dessa forma, não há como negar que, por ter se baseado em situação diversa da
realidade fática dos autos, a motivação esposada no Acórdão recorrido encontra-se eivada de
vício. Embora a nulidade do Acórdão recorrido não tenha sido arguida pela recorrente,
considerando tratar-se de matéria de ordem pública, esta pode ser reconhecida de ofício pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Contudo, por outro lado, conforme o disposto no § 2o, do art. 282, do Código de
Processo Civil, abaixo transcrito, o julgador não pronunciará a nulidade, quando puder decidir o
mérito a favor da parte a quem aproveitaria a decretação da nulidade:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos
são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam
repetidos ou retificados.
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida
quando não prejudicar a parte.
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem
aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

(grifo nosso)

Assim sendo, deixo de reconhecer a nulidade do Acórdão recorrido por aplicação
do disposto no § 2o, do art. 282, do Código de Processo Civil.
Continuando na análise da peça recursal e dos documentos apresentados
juntamente com a Manifestação de Inconformidade, verifica-se que o valor do saldo credor
passível de ressarcimento informado pelo sujeito passivo foi o mesmo a que chegou a análise da
Receita Federal do Brasil. Contudo, o Fisco considerou que parte desse saldo foi utilizado na
escrita fiscal da contribuinte para quitar débitos do próprio tributo, conforme declarado na
PER/Dcomp no 03237.34536.141003.1.3.01-9123, referente ao Pedido de Ressarcimento do 3o
trimestre de 2003.
Ao analisar a fonte da informação, o Pedido de Ressarcimento do 3o trimestre,
constata-se que a contribuinte cometeu um erro no seu preenchimento. Ao invés de informar o
valor dos Pedidos de Ressarcimento, referentes ao 2o trimestre de 2003, como “Ressarcimento
de Créditos”, ela os declarou na linha “Estorno de Créditos”, conforme se verifica abaixo:

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.312 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.901541/2006-53

Devido a esse equívoco, o Sistema de Controle de Créditos e Compensação –
SCC considerou aqueles valores como débitos que deveriam ser quitados pelo saldo credor
existente e, como consequência, concluiu que parte do saldo credor ressarcível do 2o trimestre de
2003 havia sido utilizado para abater os débitos de julho seguinte.
Dessa maneira, embora a própria contribuinte tenha dado causa ao deferimento
parcial, há que se reconhecer que, pelo Princípio da Verdade Material, ela faz jus ao direito
creditório integral.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o total do valor creditício pleiteado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital